Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Processo : 0725358-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 37823752 p.135), proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0712394-06.2022.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse incluído no Teste de Aptidão Física – TAF e nas demais fases do certame público da Polícia Civil do Distrito Federal. Fundamentou o juízo singular: [...] Com efeito, não se pode deixar de considerar que a potencial eliminação decorreu de razões médicas e, assim sendo, não seria prudente autorizar que o postulante prossiga nas demais fases do concurso, em especial, a sua participação no Teste de Aptidão Física, sem que se tenha um quadrante de prova, formada pelo contraditório, no sentido de que não haverá potencialização da alteração clínica com o desempenho das atribuições. Logo, nesse momento processual não se mostra razoável permitir a imediata continuidade. Porém, com fundamento no Poder Geral de Efetivação (Cautela), considera-se necessário que a vaga do autor permaneça reservada até que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, quais foram as reais razões de eliminação. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reserva de vaga ao demandante. (Sublinhado) O agravante relata que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Narra que obteve êxito nas provas objetiva e discursiva e, então, foi convocado para os exames biométricos e avaliação médica. Nesse momento do certame, aduz que foi considerado inapto (id. 37823752 p. 94), nos seguintes termos: “O candidato CAIO DE OLIVEIRA BURJAILI apresenta forame oval patente com mínimo shunt interatrial, além de ter realizado tireoidectomia por câncer de tireoide não especificado.” Ainda de acordo com a junta médica examinadora (id. 37823752 p. 94), “poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”. Após a apresentação de exames médicos complementares e a interposição de recurso administrativo, a banca examinadora manteve a inaptidão do candidato (id. 37823752 p. 98), sob a seguinte justificativa: O(A) candidato(a) apresenta diagnóstico de carcinoma papilífero de tireóide operado há 3 anos e meio, confirmado por relatório endocrinológico. Apresenta também forame oval patente, confirmado por ecocardiograma e relatório cardiológico. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, números 57 e 154, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr Paula Zeni Miessa Lawal CRM/DF 24100 (Sublinhado) Em suas razões recursais, o agravante considera ilegal a sua eliminação do certame na etapa médica. Alega que “é ilógico afirmar que possui alteração na estrutura da glândula tireoide, uma vez que passou por tiroidectomia (CIRURGIA) no ano de 2018 e está livre de qualquer doença nesta região há 3 anos e meio” Além disso, relata que não possui cardiopatia congênita e/ou válvula aórtica bicúspide. Informa que, em atendimento à solicitação nos termos do item 12.7.2 do Edital, apresentou novo exame acompanhado de laudo de médico especialista, no qual se concluiu que o agravante está apto para o exercício do cargo. Sustenta a ausência de fundamentação adequada no parecer da junta médica, pois diversa dos problemas de saúde que apresenta -, e afirma ser clinica e fisicamente capaz de continuar na disputa do certame, conforme laudos médicos particulares e relatório de atividade física profissional exercida. Destaca ainda que a decisão de inaptidão extrapolou os limites objetivos do edital, em especial a cláusula 12.10.2, ao tratar das condições incapacitantes dos candidatos, e declarar a inaptidão por fundamentos alheios à cláusula editalícia. Cita entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal no sentido de ser possível a concessão da antecipação da tutela recursal em casos análogos. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (id. 37823752 p. 37), concorrendo às vagas reservadas à ampla concorrência. Consta que o concurso é formado por duas etapas (item 9.1 do Edital), compreendendo-se na primeira etapa: as provas objetivas e discursiva; exames biométricos e avaliação médica; prova de capacidade física, avaliação psicológica; e Sindicância de vida pregressa e investigação social. Infere-se dos autos que o agravante foi aprovado nas provas objetivas e discursiva, contudo, foi considerado inapto na avaliação médica, sob a seguinte justificativa (id. 37823752 p. 98). A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato se encontra em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Tendo o candidato sido submetido à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia. Nesse sentido, o precedente desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o acometimento do candidato de condição clínica de saúde incapacitante expressamente prevista no edital do certame e reconhecida a legitimidade da exigência, em decorrência da complexidade das funções exercidas no cargo almejado, há de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que o considerou inapto. 2. A Junta Médica responsável pelo concurso para provimento de cargos na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) fundamentou, de forma clara, que a condição clínica do requerente/apelante é incompatível com o cargo pretendido. A banca examinadora constatou que o candidato apresentava "estenose de junção ureteropélvica à esquerda com uropatia obstrutiva e redução da função do rim esquerdo", em consonância com a resposta do relatório médico apresentado pelo próprio candidato ao recurso administrativo, condição que coloca em grave risco a segurança do candidato e das demais pessoas, bem como é determinante de frequentes ausências, nos termos do art. 5o, termos do art. 5o, §§ 1o, 4o e 7o, da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. Dessa forma, o candidato foi devidamente eliminado do certame, conforme o subitem 12.11 do edital de abertura e o art. 12 da Instrução Normativa n 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (APC 0729178-51.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019) As razões recursais questionam o resultado da junta médica, ao argumento de ausência de fundamentação adequada aos limites objetivos do edital, em especial a cláusula 12.10.2. Com isso, afirma ser ilegal o ato administrativo. Todavia, não se vislumbra vício naquele ato (id. 37823752 p.94 e 98), pois, ao menos em cognição sumária, reputa-se consentâneo à exigência editalícia atinente às seguintes doenças incapacitantes (id. 37823752 p. 58 e 60): 2) alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo; 57) cardiopatia congênita, ressalvada a CIA, a CIV e a PCA corrigidos cirurgicamente, e a válvula aórtica bicúspide, que não promovam repercussão hemodinâmica; [...] Nesse cenário, a aferição definitiva acerca da observância aos limites objetivos do edital enseja indubitável necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. De mais a mais, não obstante os laudos médicos particulares anexados aos autos, ao menos nesta sede de agravo, não há elementos seguros para se afirmar, prima facie, que o agravante não se enquadra na condição incapacitante descrita pela juntada médica oficial do órgão de seleção. De fato, ao menos por ora, a controvérsia estabelecida milita contra o agravante, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Por isso, no momento, o laudo particular juntado pela parte não pode prevalecer. Nesse quadro, como ressaltado, a controvérsia estabelecida deverá ser melhor elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Para além disso, a despeito da irresignação do agravante, a fundamentação dada pela junta médica examinadora (id. 37823752 p.98) pontuou os motivos pelos quais a limitação clínica do candidato o inviabilizaria de continuar no certame. Com isso, denota-se ter havido adequada transparência das razões de fato e de direito que ensejaram a prática daquele ato, não havendo que se falar em ilegalidade. Portanto, não evidenciada a ilegalidade do ato e probabilidade do direito - na medida em que se faz necessária dilação probatória, não cabe deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, orienta o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (AGI 0751192-61.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, julgado em 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Grifado) Por fim, vislumbro, também, a ausência do perigo de dano (art. 300 do CPC), pois, tendo a decisão de origem reservado a vaga do agravante, nada obsta que as demais fases do certame sejam realizadas posteriormente, caso constatada, de fato, sua aptidão para o cargo desejado. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator